Tribunal: TJDFT
Processo: 0703665-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703665-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HIGO ROCHA GOMES IMPETRANTE: VERONICA DIAS LINS AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogada particular em favor de HIGO ROCHA GOMES, em que aponta como ato coator a decisão proferida pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública (ID 68462174). Narra a impetrante, em síntese, que o paciente, no dia 28/01/2025, foi abordado pela guarnição da PMDF quando transitava no veículo Renault/Sandero pela região da Samambaia/DF, em posse de bens subtraídos do estabelecimento comercial CONSTRUARTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME, no dia anterior (29/01/2025), na cidade de Ceres/GO. Diante disso, explana que o paciente foi preso em flagrante e indiciado pela suposta prática do crime de furto qualificado, tipificado no artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal. Informa que, após a conversão da prisão em flagrante em preventiva pelo Juízo do NAC, os autos foram remetidos ao Juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia, o qual reconheceu a sua incompetência. Argui a nulidade do flagrante, tendo em vista o decurso de um dia após a ocorrência do furto, sem que tenha havido perseguição. Assevera que o caso não se enquadra em qualquer das hipóteses elencadas no artigo 302 do Código de Processo Penal, sendo ilegal a prisão. Sustenta, ainda, que o d. Juízo do NAC estava ciente de sua incompetência em razão do território, quando assinalou na ata de audiência o local da infração em cidade goiana, tendo, todavia, imposto medida cautelar em desfavor do paciente. Defende não ser cabível a aplicação da Teoria do Juízo Aparente, devendo ser declarada a nulidade da decisão, nos termos do artigo 564, inciso I, do Código de Processo Penal. Consigna que não foi por outra razão que o d. Juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia/DF declinou de sua competência na primeira oportunidade. Acrescenta que a liberdade do paciente não afeta a ordem pública, e que o magistrado fundamentou a custódia em mera expectativa irreal sobre análise do seu histórico criminal. Salienta que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os antecedentes criminais não constituem justificativa válida para o decreto prisional. Subsidiariamente, alega que a substituição da prisão por outras medidas cautelares é suficiente para se resguardar a investigação e a ordem pública, em especial, o monitoramento eletrônico. Discorre sobre a presença dos pressupostos da medida liminar. Requer a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que a prisão preventiva do paciente seja relaxada ou revogada, ou, subsidiariamente, que seja substituída por prisão domiciliar (CPP, art. 318, VI), ou a aplicação de medidas cautelares diversas, como a tornozeleira eletrônica. É o relatório. DECIDO. O presente writ não deve ser admitido. Isso porque, consoante pontuado pela própria impetrante, houve o declínio da competência pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia em favor de uma das Varas Criminais da Comarca de Ceres, local onde se deu a suposta prática delitiva. Por oportuno, confira-se o teor da decisão (ID 68462179 – pp. 137/138): Trata-se de INQUÉRITO POLICIAL instaurado para apurar a prática em tese do crime de furto, supostamente praticado por HIGO ROCHA GOMES, LEIDIANE DE SOUZA PEREIRA e CAMILA COSTA DOS SANTOS. O Ministério Público se manifestou pelo declínio da competência ao juízo da comarca de Ceres/GO, haja vista que o suposto crime foi praticado no(a) naquele município (id. 224709385). É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 70 do CPP, a competência jurisdicional para o processamento e julgamento do fato delituoso será, via de regra, a do local onde se consumou a infração, ou onde for praticado o último ato, no caso de tentativa. No caso dos autos, consta que o fato ocorreu no município de Ceres/GO. Sendo assim, este feito deve ser redistribuído a uma das varas criminais da comarca de Ceres/GO, como juízo natural. Sendo assim, este feito deve ser redistribuído a uma das varas criminais da comarca de Ceres/GO, como juízo natural. Em assim sendo, nos moldes do artigo 70, caput, do CPP, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas Criminais da Comarca de Ceres/GO, como juízo natural, seguindo-se à regra daquele Estado em relação à distribuição do juízo das garantias. Remeta-se o feito, nesses termos, com as nossas homenagens, fazendose as anotações e comunicações necessárias. Dê-se ciência ao Ministério Público. Aliás, em consulta ao inquérito policial (autos n. 0701419-44.2025.8.07.0009), constata-se que, no dia 06/02/2025, houve a remessa dos autos àquela Comarca, bem como a sua distribuição, consoante certidões de ID’s 224979479 e 225026569. Com efeito, o declínio da competência pela autoridade impetrada, seguido da regular remessa dos autos a juízo diverso, que não se sujeita à jurisdição deste Tribunal, afasta a competência da Corte para a apreciação do alegado constrangimento ilegal. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 7 de fevereiro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora